Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702259-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO, BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: THE VALSPAR CORPORATION LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência feita pelos agravantes, alegando que a parte agravada requereu a substituição da penhora por seguro garantia, com objetivo de contornar o julgamento do agravo. Aduz que a petição altera gera o perigo de demora, estando preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência. É o breve relatório. Decido. Sem razão a parte agravante. Observa-se pela decisão que analisou o pedido de tutela de urgência que a não concessão decorreu pela ausência de perigo de demora e reversibilidade da tutela. Assim, ainda que estivesse presente o perigo da demora, a reversibilidade da tutela continua ausente, o que impede a concessão da tutela de urgência. Além disso, verifica-se que o juízo de primeira instância indeferiu o pedido feito pela agravante, o que também afasta qualquer perigo de demora. Desta forma, indefiro o pedido de concessão da tutela de urgência. Precluso, retornem os autos conclusos para análise final do agravo. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2020 17:32:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador